Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708164-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, RAIF JIBRAN DESPACHO Intime-se o agravante, Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 71504188 e documento de ID 71247741. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator